Tribunal: TJSP
Processo: 1524143-33.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2001 - Município de Itu - Pretensão inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Inconformismo fazendário - Valor da execução, entretanto, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação, mesmo considerando a sistemática de atualização definida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2001 - Município de Itu - Pretensão inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Inconformismo fazendário - Valor da execução, entretanto, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação, mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo Superior Tribunal de Justiça - Não cabimento do Recurso de Apelação - Aplicação, de todo modo, do Princípio da Fungibilidade - Devolução dos autos à Primeira Instância para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes - Recurso não conhecido, com determinação.